Tribunal: TJMT
Processo: 1007139-08.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007139-08.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAGNEY JAIRO DE FREITAS - CPF: 085.788.518-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA LUBIA DE FREITAS - CPF: 063.017.858-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNEY JAIRO DE FREITAS - CPF: 085.788.518-97 (EMBARGANTE), MARCIA LUBIA DE FREITAS - CPF: 063.017.858-51 (EMBARGANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), OHM DO BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 03.899.627/0001-14 (EMBARGANTE), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR SOLIDÁRIO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS COOBRIGADOS – CABIMENTO - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1007139-08.2020.8.11.0000

EMBARGANTES:

MAGNEY JAIRO DE FREITAS E OUTROS

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAGNEY JAIRO DE FREITAS E OUTROS
contra acórdão desta Câmara (Id.42389492), que deu provimento ao recurso para afastar a ocorrência da prescrição, e, via de consequência, manter a executada
Márcia Lubia de Freitas
no polo passivo da demanda executiva.

Os embargantes apontam que o vício reside no fato da
“impossibilidade de aplicação da Prescrição pois a demora na citação executada MÁRCIA LUBI DE FREITAS decorreu pela: a) morosidade do judiciário ou de obstáculos processuais atribuídos ao mecanismo da Justiça; b) demora na citação não por responsabilidade do Agravante , mas sim pela dificuldade na localização da executada MÁRCIA LUBI DE FREITAS que mudou de endereço e não informou aos credores; c) que o Agravante diligenciou no sentido de citar a agravada, com todas as medidas possíveis em termos de diligencias em busca da localização da Agravada para a sua citação, sempre indicando novos endereços ou solicitando diligências para tanto e sempre que intimado para dar prosseguimento, e sempre prontos para as tomar as medidas quando o agravante foi intimado porém a demora ocorreu por obstáculos processuais atribuídos ao mecanismo da Justiça”.

Assim, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes. (Id.43361997)

Contraminuta ofertada no Id. 45197995.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id.42389492, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR SOLIDÁRIO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS COOBRIGADOS – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a citação válida de um dos devedores solidários na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais coobrigados”

Ao contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

É que, apesar da discordância,
a conclusão do julgado é no sentido de que
a coexecutada, ora embargante, é devedora solidária da nota de crédito industrial n. 40/00844-4, já que figura como avalista (Id. 37464467).

A propósito, nunca é demais lembrar que aquele que presta aval se obriga solidariamente pelo pagamento da dívida em sua integralidade, caso não satisfeita pela devedora principal,
ex vi
do art. 264 do CC
[1]
.

Portanto, uma vez caracterizada a responsabilidade solidária, a citação do devedor principal interrompe a prescrição em relação aos avalistas, devendo, portanto, ser afastada a prescrição. Eis o teor do voto sobre o assunto:

“(...) Tratando-se de devedores solidários, a citação válida de um deles interrompe a prescrição para os demais, nos termos do artigo 204, § 1º, do CC, in verbis:

“Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1º A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.
”

Compulsando os autos, verifica-se que houve a citação válida da empresa
OHM DO BRASIL CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA – ME, na pessoa do Senhor Magney Jairo de Freitas
(Id. 37464468). Logo, verificado que os devedores são solidários, em razão do aval prestado, e sendo a execução ajuizada em face de todos os devedores, a citação de um interrompe o prazo prescricional em relação aos demais coobrigados, por expressa previsão legal.

Não destoa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CITAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA.
I. Por força do V° do artigo 204, do Código Civil c/c artigo 802, do Código de Processo Civil, a citação de um dos coobrigados interrompe a prescrição em relação a todos os devedores solidários. II. A prescrição intercorrente, por sua vez, exige além do decurso temporal, a comprovação de inércia da parte exequente, o que não se verifica no caso presente. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (STJ AREsp 1612338, MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Data da Publicação 19/02/2020)

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal, confira:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA AFASTADA –CITAÇÃO VÁLIDA DE DOIS DOS CINCO EXECUTADOS, DEVEDORES SOLIDÁRIOS, NO PRAZO DE TRES ANOS RESERVADO AO DIREITO DE PROPOR A EXECUÇÃO DO CRÉDITO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO –
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO VERIFICADA QUANDO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS NÃO CITADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA
–
APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO REFORMADA.
A citação válida de dois dos cinco executados antes da implementação do prazo prescricional afasta a prejudicial de mérito e, inclusive, interrompe o prazo da prescrição quanto aos demais devedores solidários ainda não citados.
A prescrição intercorrente consiste na perda do direito postulado em juízo por inércia do autor, que não praticou os atos necessários para seu prosseguimento, deixando a ação paralisada por tempo maior que o previsto em lei para a prescrição do direito discutido. Caso concreto em que, não obstante o lapso temporal transcorrido, não há falar em prescrição intercorrente, uma vez que não se verifica que tenha o credor agido com desídia na busca da satisfação do seu crédito. Não há como imputar a demora na citação de três dos cinco executados ao credor, haja vista que empreendeu o autor várias diligências e requerimentos na busca de novos endereços a viabilizar a citação. Sentença desconstituída com determinação de retorno dos autos à origem para o prosseguimento.” (TJMT Apelação Cível
0003310-88.2012.8.11.0041, DESA N
ILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do julgamento 10/03/2020, Publicado em 16/03/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – APELO: EMBARGANTE/AUTORA
–
DEMORA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO DEVEDORA COOBRIGADA – INTERRUPÇÃO – CITAÇÃO VALIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. APELO: BANCO REQUERIDO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA (Nº 40/00055-9, CELEBRADA EM 20/10/2004) - PRESCRIÇÃO ARGUIDA – RECONHECIMENTO EM GRAU RECURSAL – PREJUDICADO O EXAME DOS DEMAIS PONTOS DE AMBOS OS RECURSOS.
A citação de devedores coobrigados realizada validamente determina a interrupção da prescrição que se estende ao devedor principal, a teor do artigo 204, § 1º do Código Civil.
A pretensão à revisão de cláusulas contratuais especificamente e não à restituições de valores, surge com a celebração do contrato e extingue-se em dez anos, com fulcro art. 205 do CC/02. O pedido de revisão formulado nos embargos a execução ajuizado em 29/07/2016, depois de transcorridos mais de dez anos desde a celebração da CPR em 20/10/2004, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão à revisão dos encargos contratuais.” (TJMT Apelação Cível 0002323-80.2016.8.11.0051, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Desse modo, uma vez caracterizada a responsabilidade solidária, a citação ocorrida em momento anterior interrompe a prescrição em relação aos avalistas, devendo, portanto, ser afastada o reconhecimento da prescrição”.

Logo, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[
1]
Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020